Tribunal: TJES
Processo: 0001453-95.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001453-95.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIDNEY SILVA BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001453-95.2023.8.08.0011

APELANTE: SIDNEY SILVA BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO OLIVEIRA PORFIRIO DE VARGAS - ES32918

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PROVAS ROBUSTAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta por Sidney Silva Batista contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com aumento da pena pela reincidência (art. 61, I, do CP), fixando-se a reprimenda em 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 dias-multa.

A defesa alegou nulidade das provas por suposta invasão de domicílio e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial; e (ii) saber se estão presentes provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas e para fixação da pena nos termos aplicados na sentença.

III. Razões de decidir

O ingresso no imóvel foi precedido de fundadas razões e autorizado pelo estado de flagrância, conforme entendimento firmado no Tema 280 da Repercussão Geral do STF (RE 603.616/RO). A atuação policial foi legal diante da permanência do crime e dos indícios colhidos in loco (odores, porta entreaberta, relatos de vizinhos e investigações anteriores).

A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais, autos de apreensão e constatação. A autoria está demonstrada por provas testemunhais e documentais, sendo os documentos pessoais do réu encontrados no local usados como bunker para armazenamento de drogas.

A tese defensiva de autoria atribuída a terceiro é inverossímil e desprovida de respaldo probatório. A versão é incompatível com os documentos e itens encontrados no local, inclusive com notas fiscais em nome do apelante.

A dosimetria foi corretamente aplicada. A pena-base foi majorada de forma fundamentada, considerando a natureza e a quantidade das drogas (cocaína, crack e maconha) e a reincidência específica do réu, que já possuía condenações por homicídio e tráfico.

Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), diante da reincidência, maus antecedentes e dedicação a atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões e flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF. 2. A posse de documentos pessoais e materiais de endolação no local da apreensão de drogas constitui indício robusto de autoria. 3. A reincidência específica e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos afastam a aplicação do tráfico privilegiado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 61, I e 44; CPP, art. 156; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 42 e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, AgRg no HC 364.203/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001453-95.2023.8.08.0011

APELANTE: SIDNEY SILVA BATISTA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO OLIVEIRA PORFIRIO DE VARGAS - ES32918

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por SIDNEY SILVA BATISTA em face da r. sentença (ID 16771358) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, c/c o art. 61, inciso I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16771371), a defesa técnica pugna pela reforma da sentença, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas por suposta invasão de domicílio, e, no mérito, requer que o apelante seja absolvido do crime de tráfico de drogas, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria com a aplicação da pena-base em seu patamar mínimo.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 16771373), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, aduzindo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer ID 17103467, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da busca domiciliar e a adequação da pena imposta, mantendo-se a r. sentença guerreada inalterada nos demais termos.

É o que cabia relatar.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...)
Revela o inquérito policial junto que no dia 09 de maio de 2023, por volta das 16h00min, na Rua João Pessini, nº 20, apartamento 205, bairro São Francisco de Assis, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 35/36, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 37 e Laudos Químicos às fls. 139/142.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, após investigações realizadas pela 11ª Delegacia Regional de Venda Nova Do Imigrante/ES, policiais civis identificaram que o nacional de nome SIDNEY SILVA BATISTA fornecia drogas a traficantes da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, bem como realizava o comércio de entorpecentes na localidade conhecida como Pantanal, distrito de Conduru, nesta urbe. Não bastasse, após diligências restou sabido pelos agentes da lei que o citado indivíduo utilizava o apartamento de número 205, do Edifício Ville Esmeralda II, localizado na Rua João Pessini, número 20, bairro São Francisco de Assis, nesta cidade, como depósito de grande quantidade de entorpecentes.

Nessa visada, após a realização de contato com a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim/ES, foi destacada equipe policial que em conjunto com os agentes da cidade de Venda Nova do Imigrante/ES procedeu ao imóvel apontado com o intuito de aferir a veracidade das informações.

Ao chegarem ao citado condomínio, os agentes da lei mostraram fotos do suspeito a vizinhos, os quais confirmaram que a pessoa de SIDNEY estava frequentemente no local e era o proprietário do imóvel de número 205, que se encontrava em reforma e desabitado.

Prosseguindo, um dos informantes ouvido pelos agentes salientou que sentia forte odor de entorpecente vindo do interior do apartamento.

Dessa forma, considerando as razões que indicavam que dentro do imóvel ocorria situação de flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, os agentes da lei adentraram no local e lograram êxito em apreender aproximadamente 1,1 KG de substância semelhante à “cocaína”; 50 (cinquenta) pedras da droga análoga ao “crack”, pesando aproximadamente 265 (duzentos e sessenta e cinco) gramas; 10 (dez) buchas grandes da droga similar à “maconha”, pesando aproximadamente 265 (duzentos e sessenta e cinco) gramas; 03 (três) pedras grandes da droga conhecida como “crack”, pesando aproximadamente 315 (trezentos e quinze) gramas; 01 (uma) balança de precisão pequena e 2.000 (dois mil) pinos plásticos, comumente utilizado no envasamento da substância entorpecente. Ainda no interior da residência os policiais apreenderam diversos documentos pessoais em nome de SIDNEY SILVA BATISTA, notas referentes a orçamentos de materiais de construção, serviços mecânicos, bem como notas fiscais de compras de microtubos de plástico, utilizados comumente no envasamento de drogas.

Dada a situação flagrancial e ante a confirmação de que SIDNEY utilizava o apartamento como depósito de drogas, os agentes se dirigiram até a localidade de Pantanal, distrito de Conduru, nesta cidade, local em que a genitora do Denunciado residiria, bem como onde este também promovia o tráfico de drogas. No local, os policiais realizaram a prisão em flagrante de SIDNEY, ora Denunciado, que estava na posse de 03 (três) aparelhos celulares. Na ocasião, também se fazia presente o nacional de nome Patrício Rosa da Cruz, tendo informado aos agentes que estava na região para comprar drogas para uso pessoal com o Denunciado (depoimento à fl. 46 do IP e auto de reconhecimento de pessoa através de fotografia de fls. 50/52).

Ademais, no curso da diligência os agentes visualizaram um veículo Palio, de cor vermelha, sendo proferida ordem de parada para realização de abordagem. Ocorre que o condutor do veículo, identificado somente pelo prenome de GIOVANI, provável distribuidor das drogas pertencentes a SIDNEY, ao notar a presença dos policiais saltou do veículo e se embrenhou em área de densa vegetação, ao lado da estrada, deixando no automóvel o aparelho celular marca Samsung Galaxy A11, de cor preta, devidamente bloqueado.

Após a prisão de SIDNEY, os policiais ainda apreenderam no imóvel em que este se encontrava 100 (cem) gramas da droga similar à “cocaína”, 01 (uma) balança de precisão pequena e a quantia de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais) em espécie. No decorrer das buscas também foram encontradas caixas lacradas contendo peças de cerâmica em porcelanato, idênticas às utilizadas no apartamento de número 205, do Edifício Ville Esmeralda II, localizado na Rua João Pessini, número 20, bairro São Francisco de Assis, que se encontrava em reforma.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso na ira do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. (...)
”

Ab initio, impõe-se analisar a prefacial de nulidade das provas obtidas mediante suposta invasão de domicílio, arguida pela Defesa sob o fundamento de inexistência de mandado judicial ou justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência apontada como depósito de entorpecentes. Em que pesem os argumentos defensivos, a preliminar não merece acolhimento, porquanto a atuação policial revestiu-se de legalidade estrita, amparada nas exceções constitucionais à inviolabilidade do lar.

É cediço que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo. Consoante a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616/RO), a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, inclusive no período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito
.

No caso em apreço, o ingresso dos policiais no apartamento nº 205, do Edifício Ville Esmeralda II, não se deu de forma aleatória ou baseada em mera intuição.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a diligência foi precedida de trabalho investigativo realizado pela 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, a qual já monitorava o apelante como fornecedor de drogas para aquela região e para Cachoeiro de Itapemirim.

Somado a esse dado de inteligência prévia, os agentes, ao chegarem ao local, colheram informações de vizinhos confirmando a habitualidade do réu no imóvel — que estaria desabitado e em reforma — e, crucialmente, perceberam que a porta se encontrava "encostada" (entreaberta) e exalava forte odor de substância análoga à maconha.

Portanto, a conjugação de elementos indiciários robustos (investigação pretérita da DENARC, relato de vizinhos, percepção sensorial direta dos agentes quanto ao odor e à porta aberta) configurou a justa causa necessária para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

A apreensão subsequente de vultosa quantidade de entorpecentes (mais de 2kg de drogas variadas) apenas confirmou a situação de flagrância que já se desenhava evidente. Inexiste, assim, a mácula apontada, estando a prova material incólume de vícios.

Rejeito
, pois, a preliminar.

Ultrapassada a questão prefacial, adentro o exame do mérito. A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisória e, sobretudo, pelos Laudos Químicos Definitivos nº 3950/2023, 3951/2023, 3952/2023 e 3954/2023, que atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína, crack e maconha), perfazendo quantidade superior a 2 (dois) quilogramas.

No que tange à autoria, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aliada aos elementos informativos do inquérito, aponta de forma segura para o apelante Sidney Silva Batista. Os Policiais Civis Vinícius Dias de Paula e João Ruimar Côgo prestaram depoimentos uníssonos e coerentes, narrando que a operação foi desencadeada especificamente para verificar informações de que o réu utilizava o referido apartamento como "bunker" para armazenamento e distribuição de drogas.

A versão defensiva de negativa de autoria, na qual o réu atribui a propriedade do ilícito a um terceiro identificado apenas como "Edson" (suposto ex-patrão), alegando que os documentos foram "plantados" no local por vingança trabalhista, mostra-se inverossímil e desprovida de qualquer lastro probatório (art. 156 do CPP). Isso porque, no interior do imóvel, que supostamente estaria em obras e sob responsabilidade de outrem, os policiais localizaram não apenas a droga, mas também documentos pessoais originais do apelante, fotos 3x4 e notas fiscais de materiais de construção emitidas em seu nome.

Ora, foge à razoabilidade presumir que um terceiro, com o intuito de incriminar o réu, teria acesso a documentos pessoais e comprovantes de compras recentes do acusado para "plantá-los" exatamente no local onde mantinha escondida uma carga de entorpecentes avaliada em alto valor financeiro (mais de 1kg de cocaína pura, além de crack e maconha).

A presença desses documentos no local do crime cria um liame fático inarredável entre o apelante e o depósito das drogas, corroborando a tese acusatória de que ele detinha o domínio do fato e utilizava o imóvel como centro de distribuição.

Ademais, a jurisprudência pátria, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confere validade aos depoimentos de policiais como meio de prova idôneo para a condenação, mormente quando prestados em juízo e em harmonia com as demais provas dos autos, não havendo indícios de que os agentes públicos tivessem interesse em prejudicar injustamente o réu.

A condição de usuário, eventualmente alegada ou a existência de atividade lícita paralela, não exclui, por si só, a traficância, especialmente diante da apreensão de balanças de precisão e milhares de pinos vazios para endolação, circunstâncias que denotam a mercancia.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter o decreto condenatório nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal. Contudo, a análise da dosimetria realizada pelo Juízo
a quo
não merece reparos.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal (08 anos e 09 meses de reclusão) mediante fundamentação idônea.

A
culpabilidade
do agente extrapolou a normalidade do tipo, dada a expressiva quantidade e a natureza deletéria das drogas apreendidas (aproximadamente 1,1kg de cocaína, 580g de crack e 265g de maconha), o que autoriza a exasperação com fulcro no art. 42 da Lei 11.343/06.

Além disso, o réu ostenta
maus antecedentes
, consubstanciados em condenação definitiva anterior por crime de homicídio (autos nº 0000125-81.2010.8.08.0013).

As
circunstâncias do crime
foram corretamente valoradas negativamente, haja vista a estruturação do depósito e a atuação no comércio intermunicipal de drogas.

Na
segunda fase
, agiu com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a agravante da
reincidência
(art. 61, I, do Código Penal), uma vez que o réu possui condenação anterior transitada em julgado especificamente por tráfico de drogas (autos nº 0002063-77.2011.8.08.0013). O incremento da pena nesta etapa observou a proporcionalidade adequada.

Na
terceira fase
, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

O benefício exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, o apelante é reincidente específico e portador de maus antecedentes, além de as circunstâncias da prisão (depósito estruturado, vultosa quantidade de droga e petrechos) evidenciarem a dedicação habitual ao comércio espúrio.

Por fim, o regime inicial
fechado
deve ser mantido, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, dada a quantidade de pena imposta (superior a 8 anos) e a reincidência do réu, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)